Tribunal: TJES
Processo: 5012148-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012148-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CELIA REGINA NARDUCI ROSA e outros (2)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DO FEITO – DESCABIDA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO VALOR ARBITRADO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º – RECURSO DESPROVIDO

1.
Não é devida a suspensão de todos os processos que versem sobre honorários de sucumbência a serem pagos pela Fazenda Pública apenas em virtude da admissão de Recurso Extraordinário pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob o rito dos recursos repetitivos.

2.
A referida suspensão depende de decisão expressa e devidamente fundamentada nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese vertente.

3.
No que diz respeito à alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade no valor arbitrado, há de se destacar que, recentemente,

o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra do §8º do artigo 85 é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.

4.
A regra estabelecida só pode ser afastada em casos excepcionalíssimos, em que restar observado que a fixação da verba implicará verdadeiro enriquecimento indevido, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

5.
No caso em apreço, a causa tem claro conteúdo econômico, consubstanciado nas diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento do desvio de função perpetrado, já tendo, inclusive, ocorrido a liquidação do montante devido. Deste modo, considerando que o valor reputado devido é de R$ 468.156,74 (quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), correta a aplicação do artigo 85, §§ 3º e 5º.

6.
Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5012148-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
S
:
CELIA REGINA NARDUCI ROSA E OUTR
A
S (+02)

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 3899090 que, em sede de
cumprimento de sentença
proposto por
CELIA REGINA NARDUCI ROSA E OUTR
A
S (+02)
,

acolheu os embargos de declaração opostos pela parte exequente para alterar a base de cálculo afeta aos honorários advocatícios arbitrados durante a execução da seguinte forma:

Assim, em observância ao artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, estabeleço os honorários advocatícios no importe de R$ 37.452,54 (trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a 8% do valor da condenação de R$ 468.156,74, que serão devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, segundo os termos da sentença de fls. 172/173.

Em suas razões acostadas ao ID nº 3899084,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que (i) o feito deve ser suspenso, em virtude da admissão do Recurso Extraordinário nº 1.906.618/SP, a qual foi feita com base no artigo 1.036, § 1º, do CPC; e que (ii) o valor arbitrado ofenderia os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base na referida argumentação, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, pela reforma da decisão.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 3899033.

De plano, ressalto que não compreendo ser devida a suspensão de todos os processos que versem sobre honorários de sucumbência a serem pagos pela Fazenda Pública apenas em virtude da admissão de Recurso Extraordinário pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob o rito dos recursos repetitivos.

A rigor, o dispositivo utilizado naquela corte para admitir o referido recurso – art. 1.036, § 1º, do CPC – estabelece que
“o presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação,
determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso”.

Não obstante, a referida suspensão depende de
decisão expressa e devidamente fundamentada nesse sentido,
o que não ocorreu na hipótese vertente.

Tampouco reputo razoável que se compreenda, em âmbito nacional, pela suspensão de todos os processos em trâmite que versem sobre a referida matéria.

No que diz respeito à alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade no valor arbitrado, há de se destacar que, recentemente,

o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra do §8º do artigo 85 é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois
: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º);
b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). grifei.

Deste modo, compreendo que a regra estabelecida só pode ser afastada em casos
excepcionalíssimos
, em que restar observado que a fixação da verba implicará verdadeiro
enriquecimento indevido
, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

No caso em apreço, verifico que a causa tem claro conteúdo econômico, consubstanciado nas diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento do desvio de função perpetrado, já tendo, inclusive, ocorrido a liquidação do montante devido.

Deste modo, considerando que o valor reputado devido é de R$ 468.156,74 (quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), correta a aplicação do artigo 85, §§ 3º e 5º:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.